Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717031-59.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: JUAN PABLO DE QUEIROZ MATIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXISTENTE. HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias para processamento do pedido do exeqüente junto ao juízo da recuperação judicial. 2. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são considerados existentes os créditos oriundos de relações obrigacionais firmadas antes do ajuizamento da recuperação judicial. Assim, caso a sentença que deu origem ao crédito, tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 3. O crédito não foi inserido no Quadro Geral de Credores, no entanto, como o credor comprovou o pedido de habilitação do crédito, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão do processo para processamento do pedido junto ao juízo da recuperação judicial, como forma de proteção ao credor. 4. Não tendo a decisão agravada decidido sobre a extinção do processo nem sobre a desconstituição da penhora, vedada sua apreciação nesta Instância Revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, sustentando que, no processamento do pedido de recuperação judicial, compete única e exclusivamente ao Juízo Universal a prática dos atos de expropriação dos bens da recuperanda. Defende, ainda, que deve ser extinta a execução em razão da homologação de seu plano de recuperação judicial e aditivo, sendo medida imperativa a habilitação do crédito do recorrido, nos moldes da Lei 11.101/05. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) o exeqüente requereu a habilitação do seu crédito, contudo, como até o presente momento o Juízo universal não decidiu sobre o pedido, o d. Juízo de origem determinou a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias para processamento do pedido do exeqüente junto ao juízo da recuperação judicial. Acrescente-se que como a decisão agravada nada decidiu sobre o pedido de extinção do processo ou de desconstituição da penhora no rosto dos autos, mas apenas determinou a suspensão como forma de proteção ao credor que ainda não teve seu nome inserido no Quadro Geral de Credores, a decisão agravada deve ser mantida.” (ID 12640561 - Págs. 4 e 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030